Tribunal: STF
Processo: RE 1276977
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÃO CONHECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA À ORIGEM.

    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido.

    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.

    3. Petições dos volumes 64; 71; 91; 95; 97; 99; 101; 103; 105; 144; 179; 198; 208; 236; 238; 240; 262; 272; 278; 280; 294; 308; 355; 375; 377; 379 não conhecidas.

    Petições dos volumes 50; 57; 115; 124; 140; 142; 149; 158; 175; 187; 196; 219; 229; 233; 254; 260; 264; 270; 284; 298; 300; 302; 304; 306; 315; 317; 319; 335; 339; 350; 352; 363; 389 indeferidas. 

    Embargos de declaração não conhecidos. Determinada a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.